Tribunal: TJDFT
Processo: 0729183-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729183-37.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALIVOR AGROPECUARIA LTDA AGRAVADO: SANTO EXPEDITO CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALIVOR AGROPECUÁRIA LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da ação de conhecimento n. 0727775-08.2022.8.07.0001, proposta em desfavor de SANTO EXPEDITO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA - ME. Nos termos da r. decisão recorrida (ID. 38895323, p. 116), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu, em parte, o pedido de concessão de tutela de urgência e determinou a expedição de ofício ao Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, para que procedesse à transferência da quantia de R$ 714.625,19 (setecentos e quatorze mil seiscentos e vinte e cinco reais e dezenove centavos), ofertada em garantia na execução de título extrajudicial no 0726346-74.2020.8.07.0001, para conta judicial vinculada ao processo originário, a qual deverá permanecer depositada à disposição da 4a Vara Cível de Brasília-DF. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que não poderia ter sido deferida tutela de urgência no processo de conhecimento para determinar o bloqueio de valores, pois não há risco de inadimplemento da obrigação pecuniária vindicada pela agravada. Assevera que o deferimento de tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e a demonstração do perigo de dano ou o comprometimento da utilidade do resultado que a demora do processo representa, elementos não presentes na ação proposta pela agravada. A agravante pondera que o contrato que deu origem à demanda previra cláusula condicional que impunha a sua eficácia à concordância de um agente financeiro e que a referida condição não se concretizou, razão pela qual não prospera a cobrança dos valores no processo de origem. Aduz que, de modo a viabilizar a oposição de embargos em face da execução de título extrajudicial movida anteriormente pela agravada, depositou aproximadamente R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) como garantia do Juízo, o que demonstra a sua capacidade financeira e a ausência de risco ao inadimplemento da obrigação que, porventura, venha a ser imposta na demanda originária. Ao final, a agravante requer a concessão da antecipação, antecipação da tutela recursal para que seja deferido, em seu favor, o imediato levantamento da quantia transferida para a conta judicial. A título de provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão, para que seja revogada a tutela de urgência deferida no processo originário. Comprovante do recolhimento do preparo recursal juntado aos autos sob o ID 38895324. É o relatório. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso em apreço, observam-se presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do teor da r. decisão recorrida, é possível verificar que a tutela provisória deferida apresenta cunho cautelar, uma vez que o d. Magistrado de primeiro grau impôs verdadeiro arresto de valores depositados pela agravante nos autos da execução de título extrajudicial no 0726346-74.2020.8.07.0001. Conforme fundamentado pelo agravante, foi julgada procedente a pretensão deduzida nos embargos à execução n. 0735675-13.2020.8.07.0001, com a consequente resolução da execução de título extrajudicial no 0726346-74.2020.8.07.0001, sem exame de mérito. Nos aludidos embargos à execução, houve profunda análise da controvérsia a respeito da liquidez, da certeza e da exigibilidade do contrato que fundamenta a demanda executiva, bem como o processo originário. Ao examinar o recurso de apelação interposto nos embargos à execução em questão, esta egrégia 1a Turma Cível, considerou inexistes os requisitos para a caracterização do título executivo extrajudicial, conforme se extrai da ementa a seguir transcrita: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTO PARTICULAR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. ATRIBUTOS. CERTEZA. LIQUIDEZ. EXIGIBILIDADE. CONTROVÉRSIA ACERCA DA LIQUIDEZ E FORMA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSIÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em sede de atividade de execução, exige-se a presença de título executivo, judicial ou extrajudicial, o qual deve conter obrigação certa, líquida e exigível, conforme preceituam os artigos 783 e 786 do Código de Processo Civil. Referida análise deve ser procedida pelo magistrado, ao receber a ação executiva, mediante cognição limitada, podendo a parte executada obstar ou extinguir a pretensão do exequente mediante o uso dos embargos à execução. 2. Em que pese o "Contrato de Compra e Venda de Máquinas e Implementos Agrícolas" seja considerado título executivo, por se tratar de documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas, consoante disposição elencada no artigo 784, III, do CPC, não se revela apto a embasar a execução, porquanto a forma como pactuada a obrigação possibilita discussão acerca da atribuição de responsabilidades e interpretação de cláusulas, notadamente quanto a possibilidade de exigibilidade do pagamento de forma diversa ao firmado, bem como quanto a sua liquidez, situação que não se coaduna com os pressupostos de certeza e liquidez, que dariam ao título a condição de exigibilidade. Assim, a controvérsia acerca do relacionamento jurídico mantido entre as partes deverá ser discutida na via processual adequada, não comportando sua análise na via estreita da execução. 3. Apelação cível interposta pela embargante conhecida e provida. Prejudicado o exame do apelo interposto pela embargada. (Acórdão 1373487, 07356751320208070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Conforme se extrai do voto condutor do v. acórdão exarado na aludida apelação cível, o contrato firmado entre as partes carece de certeza, de liquidez e de exigibilidade. Confira-se: Nesse descortino, não constitui o “Contrato de Compra e Venda de Maquinas e Implementos Agrícolas” título com aptidão para embasar a execução, porquanto a forma como pactuada a obrigação possibilita discussão acerca da atribuição de responsabilidades e interpretação de cláusulas, notadamente quanto a possibilidade de exigibilidade do pagamento de forma diversa ao firmado, bem como quanto a sua liquidez, situação que não se coaduna com os pressupostos de certeza e liquidez, que dariam ao título a condição de exigibilidade. Destarte, não se fundando a execução em título de obrigação líquida, certa e exigível, consoante estabelecido no artigo 783 do Código de Processo Civil, a reforma da r. sentença, a fim de que sejam acolhidos os presentes embargos, julgando-se, por conseguinte, extinta a execução é medida que se impõe. Também ficou consignado no aludido acórdão que, na ação monitória movida pelo Banco do Brasil S/A contra a agravada perante a Segunda Vara Cível de Gurupi/TO, houve determinação de liquidação da sentença para apuração do valor devido, o que reforça a ausência de liquidez da obrigação. Por certo, tendo sido reconhecida, em execução proposta anteriormente, a ausência de certeza, exigibilidade e liquidez do título que fundamenta a ação de conhecimento, não há razão para seja deferida medida de natureza cautelar análoga ao arresto, sobretudo quando não evidenciados os pressupostos legais necessários para a constrição judicial. De acordo com o artigo 301 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Em se tratando de tutela de urgência, o deferimento da medida de cunho cautelar demanda a demonstração da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo. Especificamente na hipótese de arresto, a medida se destina a assegurar a utilidade do processo, em caso de fundado receio de dilapidação patrimonial por parte do devedor. No caso em apreço, não se observa configurado o risco de dilapidação do patrimônio da parte ré, de modo a justificar o deferimento da tutela cautelar determinada no primeiro grau de jurisdição. Com efeito, a agravante demonstrou reunir condições financeiras aptas a assegurar o cumprimento de obrigação pecuniária eventualmente imposta no processo originário, tanto que, de modo a viabilizar a oposição de embargos à execução, promoveu o depósito judicial do quantum exequendo. Ressalte-se que a existência de condenação anterior com determinação de liquidação para apuração do valor do julgado não é motivo para o deferimento da medida de natureza cautelar, pois a parte credora poderá pleitear a medida nos próprios autos da liquidação de forma provisória. Portanto, mostra-se configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, tendo em vista que a constrição judicial imposta pelo d. Magistrado de primeiro grau se encontra desprovida de suporte jurídico. Assim, a manutenção do arresto acarretará a indisponibilidade de expressiva quantia, a caracterizar o risco de lesão grave ou de difícil reparação para a agravante. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, determinar a imediata liberação da integralidade dos valores que se encontravam depositados nos autos da execução no 0726346-74.2020.8.07.0001 e que foram transferidos para conta judicial à disposição da 4a Vara Cível de Brasília-DF. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos.